Tribunal: STF
Processo: ARE 1566659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ATIVIDADE EXTERNA. CONTROLE DE JORNADA DIÁRIA DO TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA NORMA COLETIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. INTERVALO INTRAJORNADA E INTERJORNADA. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, no particular. 



    HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. Demonstrado o desacerto da decisão agravada na análise da transcendência da causa, porquanto, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, constata-se a transcendência jurídica. Agravo provido para prosseguir na análise do agravo de instrumento, no particular.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. O debate envolve a aplicação da decisão do STF ao apreciar o ARE n. 1.121.633 – Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral no que se refere à jornada de trabalho. Portanto, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. 



    HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, em apreciação ao Recurso Extraordinário n. 1.121.633, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos, seja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Na decisão, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. No voto do relator, ficaram expressos os direitos que comportariam tal negociação de forma livre, outros em que alteração pode ser parcial e aqueles cuja alteração é vedada ainda que por norma coletiva. Ademais, houve destaque de que os temas que envolvem debate sobre salário e jornada de trabalho já contam com autorização constitucional, podendo ser objeto de ajuste em norma coletiva, nos termos do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição Federal, sendo desnecessário demonstrar as vantagens auferidas pela categoria, em atenção à teoria do conglobamento. No caso concreto, deve ser mantido o acórdão do TRT no qual se concluiu, com base nas provas produzidas, que a situação do autor não se enquadra na hipótese da norma coletiva que previu o enquadramento no artigo 62, I, da CLT. Isso porque, na esteira do conteúdo-fático probatório dos autos, ficou ‘substancialmente demonstrado que o autor, embora trabalhasse externamente, não possuía autonomia na condução de seu labor, devendo cumprir rígido roteiro de visitas organizado pela ré.’ Inclusive, o Regional assevera que ‘não só foi demonstrada a possibilidade do controle de jornada, como também o controle e a cobrança do início e final da jornada de trabalho.’ Portanto, a controvérsia neste feito não se resolve pelo debate sobre a validade ou não da norma coletiva, mas pela constatação da sua não aplicação à parte reclamante, cuja jornada externa, segundo a Corte regional, não era apenas passível de controle, mas efetivamente controlada pela empregadora. Conforme bem decidiu a Corte a quo, a decisão recorrida ‘não declarou a invalidade da norma coletiva por desrespeito a preceitos legais. O que se verificou foi a ausência de satisfação dos requisitos para sua aplicação.’ Destaque-se que o STF, na ADPF 381, Relatora Ministra Rosa Weber, em caso semelhante no qual esteve em debate a validade da norma coletiva que previu que os motoristas profissionais estariam previamente enquadrados na hipótese de trabalhadores externos não passíveis de controle de jornada, sinalizou que as decisões da Justiça do Trabalho podem julgar ‘a lide material com base nos elementos fáticos probatórios colhidos e a partir da atividade hermenêutica que lhe é própria, no tocante ao artigo 62, I, da CLT, norma de regência aplicável segundo as cláusulas convencionais e cujo conteúdo não prescinde de delimitação’; que pode a Justiça do Trabalho verificar ‘a inobservância, em cada caso concreto, de requisito previsto nas próprias cláusulas coletivas (assim como no 
art. 62, I, da CLT) para a configuração da atividade externa hábil a afastar a incidência das normas relativas à duração da jornada e, por consequência, a possibilidade de concretização de lesividade a direito fundamental de forma estritamente objetiva’; ‘a tutela da garantia ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (CF, art. 7º, XXVI), diante das cláusulas coletivas entabuladas com a categoria profissional, possui relação de interdependência com a tutela do direito fundamental à duração da jornada de trabalho (CF, art. 7º XIII), ambas materializadas na cotidianidade da execução do contrato individual de trabalho, tanto pelo empregador, quanto pelo empregado, no que diz com a inexistência de efetivo controle da jornada. Esse é precisamente o sentido do princípio da primazia da realidade no direito do trabalho.’ Em razão desses fundamentos, não há como identificar violação aos artigos 62, I, da CLT, 7º, XXVI, e 8º, III, da CF. Precedentes da Sexta Turma envolvendo idêntica controvérsia em face da mesma reclamada. Agravo de instrumento não provido” (fls. 1-5, e-doc. 58). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta, assentando-se que “a discussão não se amolda ao Tema 1046 (‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’) do ementário temático de repercussão geral, uma vez que não foi declarada a invalidade da norma coletiva. O acórdão recorrido apenas delimitou o alcance da norma e concluiu que a Parte Reclamante não era abrangida por ela” (fl. 16, e-doc. 94). 



    4. A agravante alega que “o acórdão recorrido, em que pese reconhecer a transcendência do tema debatido, sob o fundamento de que as normas constitucionais sobre jornada de trabalho são de indisponibilidade relativa e não de disponibilidade total, adentrou na análise do conteúdo da cláusula do ACT para dar interpretação à norma coletiva e afastá-la” (fls. 9-10, e-doc. 96). 



    Anota que, “contrariando o precedente vinculante do Tema 1.046 do STF, o acórdão recorrido, afrontando a autonomia sindical que negociou as condições do acordo coletivo, interpretou a cláusula do instrumento para concluir que o agravado não poderia ser enquadrado na exceção do art. 62 I da CLT, pois a primazia da realidade demonstrou que era possível realizar o controle de jornada no caso concreto” (fl. 10, e-doc. 96).



    Ressalta que “a norma coletiva legitimamente negociada pela agravante com o Sindicato obreiro tem sido equivocadamente analisada sob a primazia da realidade, aplicando ao caso princípios do direito do trabalho individual que mitigam a autonomia coletiva, com franca violação expressão ao artigo 7, XXVI e 8º, III, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 96).



    Sustenta que, “no ambiente contratual, não cabe ao Poder Judiciário, fora das hipóteses legais, substituir a vontade dos contratantes e afastar a transação firmada com o Sindicato da categoria obreira, à míngua de qualquer discussão sobre a nulidade da norma coletiva, sob pena de afrontar o art. 7º XXVI e 8º III da CF” e que “só a mácula da ilicitude sustentaria o afastamento da regra firmada no acordo coletivo, hipótese que sequer foi suscitada no caso em tela” 
(fl. 15, e-doc. 96).



    Assevera que, “considerando que havia previsão expressa no acordo coletivo validamente pactuado entre os sindicatos obreiro e patronal, o qual enquadrava o obreiro na exceção do artigo 62, I da CLT por exercer o trabalho externo, não poderia a decisão agravada afastar a norma coletiva, para sobrepor o princípio da primazia da realidade ao princípio da equivalência coletiva entre os negociantes” (fl. 16, e-doc. 96).



    No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII e XXVI do art. 7º e os incs. III e VI do art. 8º da Constituição da República e ofendido o Tema 1.046 de repercussão geral. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023). 



    O Tribunal de origem concluiu que “a situação do autor não se enquadra na hipótese da norma coletiva que previu o enquadramento no artigo 62, I, da CLT. Isso porque, na esteira do conteúdo-fático probatório dos autos, ficou ‘substancialmente demonstrado que o autor, embora trabalhasse externamente, não possuía autonomia na condução de seu labor, devendo cumprir rígido roteiro de visitas organizado pela ré’”. Destacou que, “inclusive, o Regional assevera que ‘não só foi demonstrada a possibilidade do controle de jornada, como também o controle e a cobrança do início e final da jornada de trabalho’. Portanto, a controvérsia neste feito não se resolve pelo debate sobre a validade ou não da norma coletiva, mas pela constatação da sua não aplicação à parte reclamante, cuja jornada externa, segundo a Corte regional, não era apenas passível de controle, mas efetivamente controlada pela empregadora. Conforme bem decidiu a Corte a quo, a decisão recorrida “não declarou a invalidade da norma coletiva por desrespeito a preceitos legais” (fl. 3, e-doc. 58).



    Na espécie vertente, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral, que reconheceu a validade de norma coletiva pela qual limitado ou restringido direito trabalhista, considerando-se o fato de não ter sido declarada a invalidade da norma coletiva, mas, sim, reconhecida na origem a ausência de aplicação da norma coletiva ao caso em exame.



    Ademais, pelo acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, nas provas contidas nos autos e nas cláusulas do acordo coletivo.



    Assim, para rever-se o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de controle de jornada diária do trabalho externo, em que se constatou que a norma coletiva não foi aplicada “à parte reclamante, cuja jornada externa, segundo a Corte regional, não era apenas passível de controle, mas efetivamente controlada pela empregadora”, seria imprescindível reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 
nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.198.101/PR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. TURNOS ININTERRUPTOS. INTERVALO INTRAJORNADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, bem como, da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. II – Os Ministros desta Casa, no AI 825.675-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – Convenção e acordo coletivo. Majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento – decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 836.213-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.6.2011).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora